Tribunal: STF
Processo: MS 36841
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por eminente Deputado Federal, com o objetivo de “(....) determinar a suspensão definitiva da tramitação do Projeto de Lei nº 6.159, de 2019, devolvendo-se a matéria ao Poder Executivo, por manifesta inconstitucionalidade e inconvencionalidade” (grifei).
    A presente impetração mandamental sustenta-se, em síntese, nos seguintes fundamentos:
    “O referido projeto de lei desvirtua a política de cotas para contratação das pessoas com deficiência (art. 93 da Lei 8.213/1991), que terá como consequência gradual a extinção da política afirmativa de incorporação e socialização dessas pessoas pelo mundo do trabalho.
    Isso porque o projeto disfarça a verificação do cumprimento da cota de contratação de pessoas com deficiência, na medida em que permite a contagem em dobro das vagas, quando a empresa contrata alguém com deficiência grave (§ 5º, art. 93). Isso fere a efetividade social da política instituída pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a ‘assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania’, aí disposto o direito ao trabalho, em ambiente acessível e inclusivo (art. 34 do Estatuto).
    O projeto também diminui o alcance da cota de contratação, na medida em que inclui na contabilização a contratação de aprendizes com deficiência (§ 3º, art. 93), ‘até o limite previsto em regulamento’, invertendo a proibição a essa hipótese, como consta hoje no texto da lei.
    Ainda revoga o § 1º do art. 93 da Lei 8.213/1991 (inciso III,  art. 19 do PL), que prevê a limitação para a dispensa de pessoa com deficiência contratada, seja por demissão imotivada ou por finalização do contrato por prazo determinado (90 dias) se não for assegurada a contratação de outro trabalhador com deficiência ou reabilitado, para fins de cumprimento da conta de contratação.
    Desse modo, a revogação constante do projeto retira uma garantia, hoje existente, de que não haja a diminuição no número de contratados. Mais uma vez afrontando a política nacional de inclusão, com dignidade, e da busca de autonomia das pessoas com deficiência.
    Além de todas essas alterações, o projeto ainda cria novos artigos na Lei 8.213/1991 para dispor sobre o disfarce e facilitação na metodologia de contagem de empregados para composição da cota mínima legal de contratados (art. 93-A do Projeto), bem como para autorizar à empresa a possibilidade de substituir a contratação das pessoas com deficiência pelo pagamento mensal de um valor equivalente a dois salários mínimos por cargo não preenchido (art. 93-B).
    Em tempos de desemprego em alta, excessivas contratações informais, o Poder Executivo encaminha, com urgência constitucional, projeto de lei que promove ainda mais o descompromisso com as políticas de garantia das condições dignas e decentes de trabalho, dessa vez, voltando as suas armas para as pessoas com deficiência que possuíam política pública afirmativa de inclusão pelo trabalho.
    E, para seguir na sanha de destruição de direitos e retrocesso nas políticas de garantias sociais, o governo pretende promover uma pequena arrecadação pela compensação do descumprimento da lei de cotas para a contratação de pessoas com deficiência, pelas empresas. E o custo social se perfaz em míseros 2 salários mínimos.
    Trata-se, portanto, de um verdadeiro retrocesso social em direitos fundamentais (…).” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a postulação cautelar ora deduzida nesta sede mandamental. E, ao fazê-lo, entendo, em juízo de estrita delibação, que não se acham presentes os requisitos autorizadores da concessão do provimento liminar ora pretendido, considerando, para tanto, as próprias informações prestadas pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, autoridade apontada como coatora.
    Com efeito, tais informações, examinadas em sede de cognição sumária, parecem descaracterizar a plausibilidade jurídica da pretensão cautelar formulada nesta causa, valendo reproduzir as passagens mais expressivas delas constantes:
    “No caso sob análise, nota-se que o impetrante se insurge contra o fato de o Projeto de Lei n. 6.159/2019 tramitar sob o regime de urgência, o que, segundo ele, impediria o debate profundo da proposta legislativa exigido pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Ocorre que o impetrante parte de premissa fática equivocada. O Projeto de Lei n. 6.159/2019 fora apresentado na data de 26 de novembro de 2019 e, muito embora a proposição tenha tramitado inicialmente sob o regime de urgência, o Poder Executivo, em 11 de dezembro de 2019, por intermédio da Mensagem n. 649/2019, solicitou o cancelamento da urgência anteriormente pedida, razão pela qual a matéria passou a tramitar em regime de prioridade, na forma do art. 151, II, ‘a’, do RICD. Nesse sentido, não merece prosperar a alegação do impetrante de que a matéria não seria suficientemente debatida por estar em regime de urgência. Com efeito, o Projeto está tramitando em regime de prioridade, nada impedindo que audiências públicas com a participação de pessoas com deficiência sejam realizadas para melhor discussão acerca do tema.
    Ademais, ainda que se considere a existência de retrocesso social em alguns dos dispositivos contidos no Projeto, a realização de um controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, nessa fase do processo legislativo, sem a entrada em vigor da lei, caracterizaria interferência indevida do Poder Judiciário no Poder Legislativo, em nítida ofensa ao princípio de separação de poderes.
    Em verdade, no âmbito do processo legislativo, compete às Comissões e ao Plenário do Parlamento, conforme já dito anteriormente, debater e aperfeiçoar o projeto, para sanar eventuais vícios, em sendo o caso. Nessa fase de elaboração das leis, até eventual entrada em vigor do diploma legal, é de competência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, por meio de suas respectivas Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC e de seus respectivos Plenários, a análise de vícios de inconstitucionalidade porventura existentes nas proposições.
    E não é só. Antes mesmo dessa análise da CCJC e do Plenário da Casa, logo após a apresentação do Projeto, o Presidente da Câmara dos Deputados profere despacho de distribuição da proposição às Comissões competentes. Nos termos do artigo 137, § 1º, II, ‘b’, do RICD, é nesse momento que o Presidente da Casa poderá devolver ao Autor a proposição que versar, entre outros casos, sobre matéria evidentemente inconstitucional. Contudo, para que tal devolução ocorra, deverá haver flagrante inconstitucionalidade de toda a proposição, não bastando meros indícios ou conjecturas,  nos termos das decisões proferidas nas Questões de Ordem n. 163/2007 e n. 434/2004 (cópias anexas). Eventuais vícios em trechos da proposição deverão ser sanados nas Comissões ou até mesmo em Plenário.
    O Projeto de Lei n. 6.159/2019 trata de alguns temas relacionados à pessoa com deficiência, como auxílio-inclusão, reabilitação profissional, reserva de vagas para habilitação e reabilitação. Destarte, ainda que se cogite a flagrante inconstitucionalidade de dispositivos da proposição, não há que se falar em devolução do projeto, pois eventuais vícios em alguns de seus trechos poderão ser sanados ainda no Poder Legislativo, no âmbito de suas Comissões ou em Plenário, conforme já dito anteriormente.” (grifei)
    Esses dados assumem relevo indiscutível no contexto ora em exame, eis que, como se sabe, as informações oficiais prestadas por órgãos estatais revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade.
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris, v.g.).
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 86/212 – RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como coatora:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.”
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS.
    – As informações que a autoridade apontada como coatora prestar em mandado de segurança, bem assim as declarações oficiais que agentes públicos formularem no exercício de seu ofício, revestem-se de presunção relativa (‘juris tantum’) de veracidade, devendo prevalecer até que sobrevenha prova juridicamente idônea, em sentido contrário, que as desautorize. Doutrina. Precedentes. Declaração subscrita por agente público atestando  a ciência inequívoca, pelo impetrante, do início dos trabalhos de vistoria. Presunção de veracidade não elidida no caso em exame. (...).”
    (MS 24.307/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É importante rememorar, de outro lado, neste ponto, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justificaria em face de situações que se ajustassem aos pressupostos referidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar, consoante enfatiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Mandado de segurança. Liminar. Embora esta medida tenha caráter cautelar, os motivos para a sua concessão estão especificados no art. 7º, II, da Lei nº 1.533/51, a saber:  a) relevância do fundamento da impetração; b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida a segurança.
    Não concorrendo estes dois requisitos, deve ser denegada a liminar.”
    (RTJ 112/140, Rel. Min. ALFREDO BUZAID – grifei) 
    Sendo assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental deduzida na presente sede processual, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Defiro o ingresso da União Federal na presente relação processual. Para tanto, dê-se ciência ao eminente Senhor Advogado-Geral da União (Lei Complementar nº 73/93, arts. 4º, III, e 38 c/c o art. 6º, “caput”, da Lei nº 9.028/95).
    3. Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República, em sua condição de “custos legis”.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator